Tribunal: TJPA
Processo: 0812114-84.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812114-84.2019.8.14.0040

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: EDINALDO SOUZA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. JUROS MORATÓRIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Residencial Cidade Jardim VI SPE-Ltda contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e pedido de indenização por perdas e danos, proposta contra Edinaldo Souza da Conceição. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindindo o contrato, reintegrando a posse do imóvel à autora, determinando a restituição parcial de valores pagos, entre outras determinações. O apelante alegou deferimento equivocado de gratuidade de justiça, julgamento ultra petita quanto à indenização de benfeitorias e erro na fixação do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte requerida sem pedido específico; (ii) apurar a ocorrência de julgamento ultra petita na sentença quanto à indenização de benfeitorias e acessões; e (iii) definir o termo inicial para a incidência dos juros moratórios sobre a restituição de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça depende de requerimento expresso e comprovação da insuficiência de recursos pela parte interessada, não sendo possível sua concessão de ofício, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CF.

Não configura julgamento ultra petita a determinação de indenização de benfeitorias úteis e necessárias, pois tal obrigação decorre de cláusula contratual expressa, vinculada ao princípio da boa-fé e à vedação do enriquecimento sem causa. Contudo, estender tal indenização às acessões excede os limites da demanda e caracteriza julgamento ultra petita, sendo necessário decotar essa parte da sentença.

Quanto aos juros moratórios, o termo inicial deve observar a jurisprudência consolidada do STJ, fixando a incidência a partir do trânsito em julgado, considerando-se a natureza contratual da relação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça depende de pedido expresso e da comprovação da insuficiência de recursos, não podendo ser deferida de ofício.

A indenização de benfeitorias úteis e necessárias decorre de cláusula contratual e não caracteriza julgamento ultra petita, mas a inclusão de acessões extrapola os limites da lide.

O termo inicial para a incidência de juros moratórios em relações contratuais deve ser o trânsito em julgado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, 141, 474 e 85, § 11; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1804691/PA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 10.06.2024; STJ, Tema 1002; TJ-SP, AC 1000814-38.2016.8.26.0356, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 04.09.2019.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RESIDENCIAL

CIDADE

JARDIM

VI

SPE-LTDA contra sentença proferida pelo Douto Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS ajuizada
em face
EDINALDO SOUZA DA CONCEIÇÃO.

Infere-se dos autos que as partes celebraram contrato de compromisso de compra e venda do imóvel identificado como formulário nº 15838, referente ao lote situado na Rua P-07, quadra 280, lote 37, no Residencial Cidade Jardim, Parauapebas/PA, com área de 200m2. O adquirente comprometeu-se a pagar R$ 39.430,00 em 180 parcelas mensais de R$ 219,06, acrescidas de juros e correção pelo IGPM/FGV.

A autora afirma que o requerido deixou de pagar as parcelas e, mesmo após renegociações por meio de aditivos, voltou a ser inadimplente a partir de 01/07/2018. Notificado para quitar o débito, permaneceu omisso, resultando na resolução contratual.

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora
;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d) CONDENAR a parte requerida a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no importe de 0,25% incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência, não podendo, conduto, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber.

e) A requerente deverá indenizar o requerido das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), que devem ser comprovados nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

f) Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

(...)”.

Inconformado, pleiteia o Apelante, preliminarmente, pelo para indeferimento do benefício, com base no art. 98 do CPC, que exige requerimento e comprovação pela parte interessada.

Alega que a sentença de 1º grau determinou a indenização de benfeitorias úteis e necessárias, embora o apelado não tenha formulado tal pedido, configurando julgamento ultra petita.

Pontua, também, que merece reforma a decisão quanto a aplicação de juros de mora a partir da citação, argumenta que, os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema 1002 do STJ.

Por fim, requer condenação do apelado à sucumbência em 2º grau à honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
nos termos apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2. Preliminares.

Acerca do benefício da gratuidade de justiça, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a concessão de assistência jurídica integral e gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos.

Assim, a presunção de pobreza ou insuficiência é relativa, cabendo ao juiz avaliar elementos que demonstrem a real condição econômica da parte. Dessa forma, é possível condicionar a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apresentação de comprovação da alegada necessidade.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Portanto, diante do reconhecimento e aplicação dos efeitos da revelia à parte requerida, ora Apelada, e não tendo esta se manifestado em nenhum momento nos autos, nem mesmo para postular pela concessão daquele benefício, verifica-se o equívoco da decisão do juízo de piso.

Assim, se não houve pedido, não há como se deferir de ofício a gratuidade da justiça, até porque depende da declaração de hipossuficiência de quem a postula, a qual ostenta presunção relativa de veracidade, ou da comprovação do preenchimento dos requisitos, quando há elementos nos autos que indiquem que a declaração de pobreza não é verifica ou quando se trate de requerimento formulado por pessoa não natural.

Dessa forma, a concessão da gratuidade da justiça em favor dos requeridos deve ser decotada da sentença.

Quanto as preliminares arguidas em face da ocorrência de julgamento ultra petita, assiste parcial razão o Apelante. Explico.

No tocante ao reconhecimento da indenização de benfeitorias, verifica-se que a sentença não extrapolou os limites da lide ao determinar a indenização de benfeitorias úteis e necessárias. Tal determinação decorre de obrigação contratual expressamente prevista na cláusula 17ª do contrato firmado entre as partes, a qual regula as consequências da rescisão, incluindo o direito do comprador a tal indenização. Trata-se, portanto, de efeito jurídico automático do contrato, que prescinde de pedido expresso.

Além disso, encontra respaldo no princípio da boa-fé contratual e na vedação ao enriquecimento sem causa, evitando que a parte autora seja beneficiada com a retomada de imóvel melhorado sem qualquer contraprestação. A interpretação da cláusula contratual atende às disposições legais, que admite o reconhecimento de obrigações contratuais expressas como efeitos naturais da rescisão.

Nesse sentido, destaco o que estabelece o Código Civil:

Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.

Assim, colaciono o entendimento jurisprudêncial pártrio:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDODE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIO LÓGICO DO PEDIDO. SALDO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo disposto no art. 2º, § 3º do Decreto-Lei 911/1969, a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. 2. Com o implemento da cláusula resolutiva prevista no contrato, e executada a garantia com a busca e apreensão do bem garantido em alienação fiduciária, a resolução contratual revela-se consectário lógico do inadimplemento, mormente porque consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário (art. 3º, § 1º, Decreto-Lei 911/1969). Assim, a inexistência de pedido expresso da parte autora não caracteriza julgamento ultra petita. 3. Declarado rescindido o contrato de financiamento de bem, com cláusula de alienação fiduciária, o devedor fiduciante não se exonera da responsabilidade pelo adimplemento da dívida. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07122224620218070003 1428932, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 02/06/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2022)

Nesse desiderato, o E. STJ, já elucidou que o magistrado deve interpretar a pretensão de modo lógico e sistemático, considerando o pleito de forma global, por ser sua incumbência a análise ampla e detida da relação jurídica posta. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. APELAÇÃO POSTULANDO A EXCLUSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. MONTANTE INFERIOR A 1% DO VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que não caracteriza sentença extra petita o julgado que, mediante interpretação lógica e sistemática dos argumentos deduzidos pela parte recorrente, acolhe o pedido em menor extensão, quando incluído, ainda que implicitamente, no pedido mais abrangente. Nesse cenário, tendo a empresa recorrida interposto apelação postulando a exclusão da verba sucumbencial, o provimento parcial do recurso para minorar os honorários advocatícios não é considerado julgamento extra petita. 2. Este Tribunal tem relativizado a incidência de sua Súmula 7, excepcionalmente, quando fica demonstrada a irrisoriedade ou a exorbitância da verba honorária sucumbencial fixada. 3. A irrisoriedade da verba honorária fica caracterizada quando, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, ela é fixada em montante inferior a 1% do valor da causa, como na espécie. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1804691 PA 2019/0077771-9, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 10/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1637310 RJ 2019/0369426-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DEMOLITÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 3. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demanda alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1693656 RJ 2017/0171193-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Dessa forma, a sentença limitou-se a aplicar os efeitos jurídicos do contrato firmado entre as partes, em conformidade com os pedidos formulados e as normas que regem a matéria, não havendo que se falar em julgamento ultra petita. Assim,
rejeito a preliminar quanto a esse ponto.

Entretanto, da aplicação da clausula resolutiva não caberia interpretação extensiva acerca da referida cláusula.
No caso, a redação clara da cláusula contratual impede interpretação favorável ao Apelado, pois a limitação expressa refere-se apenas às benfeitorias úteis e necessárias, não abrangendo acessões. Ampliar o alcance dessa cláusula de forma extensiva resultaria em julgamento ultra petita, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesta direção, colaciono o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. RISCO DE DESMORONAMENTO NÃO CONSTATADO PELO PERITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Pretensão indenizatória delineada em torno de possível risco de desmoronamento, que não foi constatado pela prova técnica. Impossibilidade de interpretação extensiva de clausula contratual expressa e clara, sob pena de julgamento "ultra petita". Precedentes desta Câmara.

(TJ-SP - AC: 10008143820168260356 SP 1000814-38.2016.8.26.0356, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 04/09/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2019)

Trata-se de julgamento ultra petita aquele que ultrapassou os limites da demanda delineados na petição inicial. O CPC dispõe em seu texto:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Logo, ao contrário do julgamento extra petita, que leva à declaração de nulidade do comando sentencial, o julgamento ultra petita revela vício sanável, exigindo-se, apenas, o decote do excesso a fim de se adequar aos contornos da demanda. Nesta direção, é entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. EXCESSO EXTIRPADO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL CONVENCIONADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Configura vício de julgamento ultra petita quando a sentença não observa os limites da lide e concede mais do que foi pedido na inicial, estando autorizado, nesse caso, o decote do excesso. 2) Nos termos do art. 406 do CC, é admissível a plena liberdade de fixação dos juros de mora, havendo limitação do percentual somente se: a) os juros de mora não tiverem sido acordados; b) se as partes não tiverem estipulado a taxa; c) se existir norma expressa dispondo de outra forma.

(TJ-MG - AC: 10000222371569001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022)

Logo, ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR, para que seja decotada da sentença a parte que estende a determinação para que o Apelante indenize o Apelado pela presença de acessões no lote/terreno reintegrado.

2.3 - Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia
em verificar se correta a sentença que julgou aplicou, à restituição de valores, juros de mora a partir da citação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece de forma pacífica que, nas hipóteses de relações contratuais, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios deve ser fixado a partir da data da citação. Essa orientação decorre da interpretação sistemática das normas que regem a matéria, conferindo segurança jurídica e uniformidade às decisões judiciais sobre o tema. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE TRANSPORTE. DINÂMICA DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. SÚMULA N. 518 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. Para rever as conclusões do tribunal a quo de que o acidente ocorreu não só em razão das chuvas mas também em razão da negligência do motorista, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7 do STJ.

2. A revisão pelo STJ das indenizações arbitradas a título de danos morais e estéticos exige que os valores tenham sido irrisórios ou exorbitantes, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

3. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação.

4. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).

5. Não se conhece de recurso especial interposto com base em divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do cotejo analítico.

6. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.

7. A transcrição de trechos do acórdão paradigma para fins de cotejo analítico não supre a ausência de juntada do inteiro teor do julgado.

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.664.612/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela reforma da decisão
a quo
, nos termos da fundamentação acima.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: (i) Suprimir a concessão da gratuidade da justiça deferida à parte requerida, tendo em vista a ausência de pedido expresso e comprovação da insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 98 do Código de Processo Civil e art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal; (ii) Decotar da sentença o trecho que reconheceu o direito à indenização de acessões, mantido o reconhecimento das benfeitorias úteis e necessárias; e (ii) fixar o termo inicial dos juros moratórios sobre a restituição dos valores pagos pelo apelado como sendo a data do trânsito em julgado. No mais, mantenho os demais termos da sentença.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios recursais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação imposta em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o parcial provimento do recurso.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025